Tribunal: TJMT
Processo: 1016956-96.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1016956-96.2020.8.11.0000
EMBARGANTE: BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA.
EMBARGADO: JOTTA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
Vistos etc
Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA. para suprir omissão em decisão proferida por esta magistrada que concedeu a liminar pretendida por JOTTA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. para suspender a decisão proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Recuperação judicial n. 1000232-47.2016.8.11.0003, declarou a essencialidade do contrato de parceria agrícola firmado entre embargante e embargado, bem como reconheceu a competência daquele juízo para processamento das Ações de Rescisão do Contrato n.o 0001667-45.2018.811.0022) e Ação Renovatória n.o 1000222- 04.2020.811.0022, em trâmite perante o Juízo da Vara única da Comarca de Pedra Petra.
A embargante sustenta, em síntese, que “ao contrário do quanto disposto na r. decisão embargada, esta Ilma. Relatoria parece não ter se atentado ao fato de que, embora o MM. Juízo a quo tenha decretado o encerramento da recuperação judicial de origem, os efeitos da r. sentença por meio do qual o fez foram suspensos em razão dos inúmeros recursos de apelação contra ela interpostos nos termos do art. 1.012 do Código de Processo Civil” e que “se a suspensão dos efeitos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo a quo impede o efetivo encerramento da recuperação judicial de origem – de modo que as Embargantes continuam submetidas à supervisão judicial e aos entraves burocráticos gerados pela tramitação da Recuperação Judicial com penosas consequências (rejeição por fornecedores e clientes, acesso restrito ao crédito, dificuldade de contratação de empregados etc) –, é evidente que está mantida a competência exclusiva do MM. Juízo a quo para apreciar questões que cuidem do patrimônio da empresa em recuperação judicial a fim de não prejudicar sua tentativa de soerguimento5 , evitando-se, assim, que constrições ou expropriações possam frustrar o próprio processo recuperacional e a implementação do Plano de Recuperação Judicial.” Requer, ao final, a reforma da decisão.
Em contrarrazões, a embargada requer a rejeição dos embargos.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer lançado pelo ilustre Procurador de Justiça, Dr. PAULO FERREIRA ROCHA, manifestou-se pelo não acolhimento dos aclaratórios.
É a síntese do necessário.
Decido.
Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.
Sobre as alegações da embargante, fica evidente que a sua intenção não é suprir qualquer omissão ou contradição, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com a decisão que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.
Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS DESPROVIDOS. As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando à reapreciação de prova, tão pouco para novo julgamento da causa. (ED 86931/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Sendo a alegação de contradição no v. acórdão mera resignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, em face da inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, mostra-se inadmissível nos embargos de declaração. (ED 63025/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não destoa:
“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”. (STJ – 1a Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros- não conheceram).
Da mera leitura da decisão recorrida pode se denotar que esta magistrada consignou o fato do encerramento da recuperação judicial da embargante estar suspenso, não sendo, todavia, este, fato impeditivo para a concessão da liminar no agravo de instrumento.
Assim, a decisão recorrida não contém vícios do art. 1022, do novo CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento da embargante, o que não configura qualquer ilegalidade a ser sanada.
O prequestionamento, por sua vez, somente é cabível na existência de vícios, o que não ocorre no caso em apreço.
“(...) Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide. Não servem como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento (...)” (EDcl no REsp 853.939/RJ; 1° T.; Rel. Min. José Delgado; in www.stj.jus.br).
Com essas considerações, com o parecer ministerial, rejeito os embargos.
Após o decurso do prazo para eventuais recursos, venham-me o feito concluso para apreciação do feito, inclusive do pedido feito pelo agravado/embargante de perda do objeto do agravo de instrumento.
Cuiabá, 22 de outubro de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora